Tribunal: TJDFT
Processo: 0729797-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729797-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FX RESTAURANTES EIRELI AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FX RESTAURANTES EIRELI contra decisão de ID 163671644 (autos de origem), proferida em ação de cobrança ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA, que indeferiu a gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, afirma, em suma, que sua incapacidade financeira é latente; que o benefício foi deferido em outros autos. Requer, liminarmente, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a confirmação do pedido de natureza liminar. Por intermédio do despacho de ID 49397541, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte juntou a petição e os documentos de ID 49924807. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Consolidou-se, na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. Na hipótese, não está demonstrada a impossibilidade momentânea de custeio das despesas processuais pela pessoa jurídica, porquanto os documentos acostados não demonstram sua hipossuficiência. Em relação aos extratos bancários, o demonstrativo da conta SICOOB contém até dezembro de 2022 (ID 49925717 – p. 31), a despeito da determinação de juntada de documentação atualizada. Além disso, não há indicação dos valores recebidos por meio de vendas realizadas por aplicativos, sendo que é fato notório que, atualmente, parte considerável da renda de pessoas jurídicas que exploram a venda de refeições e fast foods é composta da exploração desse serviço. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente documentação suficiente, deve-se indeferir a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora